Tribunal: TJMT
Processo: 1030681-44.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030681-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO RAMOS DA SILVA - CPF: 078.612.061-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR. FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança de valores estimados pela concessionária de energia elétrica em período no qual não havia medidor instalado na unidade consumidora, devido à omissão da própria empresa após religação emergencial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança por estimativa de consumo no período em que a unidade consumidora estava sem medidor, em razão de omissão da concessionária na reinstalação do equipamento; e
(ii) saber se a conduta da concessionária gera obrigação de indenizar por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia, da ausência de contraditório e da cobrança unilateral de valores indevidos.

III. Razões de decidir

A ausência de medidor decorreu de falha técnica da própria concessionária, que, mesmo ciente da situação, permaneceu inerte por vários meses e, posteriormente, emitiu faturas com base em consumo estimado, sem a observância de processo administrativo.
A cobrança unilateral sem a realização das etapas previstas na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito.

Caracterizada a relação de consumo e a hipossuficiência do autor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a conduta abusiva da concessionária, impõe-se a condenação em danos morais, ante a violação da dignidade do consumidor, idoso e aposentado, diante da interrupção indevida do serviço essencial e da cobrança sem respaldo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvano Ramos da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência
que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A., julgou improcedente a demanda, condenando-o ao pagamento das custas e honorários.

Inconformada, o apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, aduz que
os valores das faturas são incompatíveis com o consumo real da unidade
, considerando a rotina simples e o baixo uso de eletrodomésticos no imóvel. Ressalta que
o medidor de energia está localizado em área externa
, o que o torna vulnerável a interferências de terceiros, vândalos ou intempérie. Defende que a requerida não produziu prova suficiente para imputar-lhe qualquer conduta irregular, tampouco demonstrou a inexistência de defeito no equipamento medidor de consumo, invocando os dispositivos da
Resolução ANEEL nº 456/2000
e do
Código de Defesa do Consumidor
para sustentar a falha na prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
anulada a sentença e determinada a reabertura da instrução processual com produção de perícia técnica
, ou, subsidiariamente,
reformada a decisão de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos autorais
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304669900).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Silvano Ramos da Silva moveu ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência

contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, discorrendo que em setembro de 2022, em decorrência de incêndio no transformador e fiação da residência, técnicos da ré realizaram uma ligação direta, comprometendo-se a retornar com a substituição do medidor, o que não ocorreu até a data do ajuizamento da ação. Ainda assim, a requerida passou a emitir faturas com base em consumo estimado, referentes ao período entre setembro/2022 e abril/2023, as quais totalizam a quantia de R$ 976,27, e estão sendo cobradas como “recuperação de consumo”, sem que tenha havido qualquer processo administrativo prévio que assegurasse ao autor o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que os débitos cobrados são indevidos, uma vez que o fornecimento de energia estava suspenso e o imóvel sem medidor instalado, tratando-se, portanto, de mera estimativa unilateral. Sustenta que a manutenção dessa cobrança, aliada à omissão da empresa em regularizar a instalação do medidor e religar o serviço, caracteriza manifesta falha na prestação do serviço essencial, agravada pela condição de vulnerabilidade do autor, pessoa idosa, aposentada, e financeiramente hipossuficiente. Requer a declaração de inexistência dos débitos relativos ao período mencionado, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários.

Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, os laudos técnicos (id. 171378193), realizados por empresa especializada, não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito e p
edindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, vê-se que quando da realização da inspeção da unidade, não constava medidor instalado na UC do consumidor, conforme pontuado pelo consumidor na inicial (Id. 304669885).

Ocorre que, não obstante a omissão da própria concessionária em proceder à instalação do medidor após a religação emergencial, a empresa
emitiu faturas de recuperação de consumo
calculadas com base em estimativas unilaterais e desprovidas do necessário processo administrativo, impondo ao consumidor débitos presumidos por consumo supostamente não registrado, durante período em que a própria empresa reconhece que
não havia medidor instalado
.

Com efeito, nos termos do artigo 590 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, a distribuidora somente pode apurar consumo não registrado mediante a observância de uma série de etapas técnicas, tais como lavratura de TOI, avaliação técnica do equipamento, histórico de consumo e eventual medição fiscalizadora. Não basta, portanto, a presunção genérica de consumo com base em projeções unilaterais.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Ora, ao deixar de instalar o medidor após religar a unidade, a própria empresa assumiu o risco da ausência de controle da medição. A responsabilidade por esse lapso técnico
não pode ser transferida ao consumidor
, que sequer teve a possibilidade de acompanhar ou contestar a evolução de consumo no período indicado. Ressalta-se que, mesmo ciente da ausência do medidor, a concessionária permaneceu inerte por vários meses, somente vindo a emitir cobrança retroativa
sem qualquer suporte técnico verificável, e sem oportunizar contraditório ou defesa
.

Ademais, a sentença recorrida, ao acolher a tese da apelada, deixou de reconhecer que o próprio relatório da empresa
afasta a imputação de fraude por parte do consumidor
,
pois não houve violação de lacres, adulteração de medidor ou desvio irregular realizado pelo usuário. O fornecimento de energia sem medição decorreu de
ato técnico da própria concessionária
, o que impõe a sua responsabilização.

Sendo assim, diferente do que aduz a concessionária de energia elétrica, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, merecendo reforma a sentença neste ponto para determinar o refaturamento das faturas discutidas.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, o autora sofreu injustamente a interrupção do serviço de energia, que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Neste sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
CORTE
INDEVIDO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL –
ENERGIA
ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –
DANOS
MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao elaborar o laudo pericial no medidor de
energia
elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os
danos
morais
.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”.

(Rac 1008430-51.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL -
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
No caso, a juntada de documento novo, não analisado pelo magistrado, perfaz verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do mesmo codex.
As cobranças exorbitantes, a negativação determinada em nome da consumidora e o
corte
no fornecimento de
energia
, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano
moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes”.

(Rac 1056299-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2022)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar o refaturamento das faturas exorbitantes, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores ao período discutido, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (sete mil reais),
acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar desta data, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025